Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo : 0715805-09.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 226227421 e declaratórios rejeitados ao id. 230777364 dos autos originários n. 0725202-26.2024.8.07.0001), que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça. A autora-agravante alega que a demanda pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito que está sendo incessantemente cobrado pela agravada, “tanto por meio de ligações como pela redução do seu score de crédito devido à inclusão da dívida em cadastros de inadimplentes”. Aduz que o cerne da questão discutida nos autos “não se limita à prescrição da dívida, mas sim à inexistência de relação jurídica entre as partes”. Avalia que a questão submetida a julgamento no Tema 1.264 pressupõe que exista uma dívida e o credor não possa cobrá-la em razão de prescrição, mas “esse não é o caso dos autos, uma vez que, de nenhuma forma o requerido poderia cobrar a dívida da parte autora, considerando o fato de que ela não existe ou, ao menos, não foi constituída de forma regular”. Ressalta que a demanda originária “versa sobre declaração de inexigibilidade de débito por ausência de relação jurídica e não em razão da prescrição”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar liminarmente prosseguimento do feito e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é irrecorrível o ato que determina o sobrestamento para aguardar a fixação de tese jurídica, porquanto não ostenta propriamente caráter decisório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/08/2018; REsp 1.774.262/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/11/2018. De outro lado, tratando de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso repetitivo afetado, a parte pode requerer ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau, o prosseguimento do seu processo, nos termos do art. 1.037, § 9o e 10, do CPC. No caso, em embargos de declaração, a parte requereu o levantamento da suspensão do processo a pretexto de que “o cerne da questão discutida nos autos não se limita à prescrição da dívida, mas sim à inexistência de relação jurídica entre as partes”. Tal requerimento não foi acolhido pelo juízo singular. Posto isso, admito o agravo de instrumento no tocante à suspensão do processo por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Isso porque nada foi alegado quando ao perigo da demora que não possa aguardar o pronunciado colegiado, até porque a decisão atacada apenas determinou sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.264 do STJ, cujo andamento poderá ser restabelecido, ao final, sem qualquer prejuízo, caso provido este recurso. Deveras, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro ambos os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar, pois nada foi esclarecido sobre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator